Tribunal: STF
Processo: RE 799808
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A parte ora recorrente, ao deduzir o presente recurso extraordinário, sustentou que o acórdão confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 656.089/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema nº 515/RG, nele fixando tese assim consubstanciada:
    “É constitucional a majoração diferenciada de alíquotas em relação às contribuições sociais incidentes sobre o faturamento ou a receita de instituições financeiras ou de entidades a elas legalmente equiparáveis.”
    Cabe salientar, por oportuno, que os eminentes Ministros desta Suprema Corte têm determinado a incidência da sistemática da repercussão geral, inclusive quando houver julgamento sobre o mérito da matéria cuja transcendência foi reconhecida (ARE 855.723-AgR-segundo-ED/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – RE 606.915/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 607.501/SE, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 907.942/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RE 1.029.168/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.).
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 515/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator